Tribunal: TJDFT
Processo: 0724554-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROCURAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. VIOLAÇÃO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. CERTIDÃO DE ÔNUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedado ao recorrente inovar a lide em sede de apelação, sob pena de ocorrer supressão de Instância e, consequentemente, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Só é permitida a formulação de novas alegações em grau recursal por motivo de força maior, o que não ocorre na espécie.
2. A pretensão reivindicatória pressupõe o direito do proprietário de reaver a coisa de quem a possua ou a detenha injustamente, podendo exercê-lo erga omnes. Trata-se efeito dos direitos reais e encontra previsão no art. 1.228, do CC, exigindo, como requisitos necessários à reivindicação, tanto a comprovação atual da titularidade do domínio como a individualização do imóvel.
2.1. O direito de reivindicar, portanto, é corolário dos direitos reais; é aquele que se reconhece ao proprietário sem posse, contra o possuidor sem domínio, donde que o domínio emerge como condição sine qua non para o exercício do direito de sequela. Por isso, sem título de domínio, não se reconhece ao pretendente o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente o possua ou detenha.
3. Ainda que este suspensa a arrematação, tendo sido o imóvel arrematado em 2008, em processo judicial regular e constando da certidão de ônus que o atual proprietário do bem é pessoa distinta do ora apelante, o reconhecimento da ilegitimidade deste para reivindicar é medida de rigor.
4. Recurso conhecido parcialmente e desprovido